Tribunal: TJPA
Processo: 0244033-60.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0244033-60.2016.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DISTRIBUIDORA DE SERRAS TAPAJOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela

Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0244033-60.2016.8.14.0133

2ª Turma de Direito Público

Apelante: Estado do Pará

Apelado: Distribuidora de Serras Tapajós LTDA

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pela MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba que, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela apelante em face da DISTRIBUIDORA DE SERRAS TAPAJOS EIRELI, declarou extinto o processo sem resolução de mérito na forma do art. 485, VI do CPC,
verbis:
(id 13645827)

“
Tendo em vista que a parte exequente não se manifestou, resta evidente a caracterização de sua ausência de interesse no resultado útil do feito, incorrendo em hipótese de ausência das condições da ação, no caso, o interesse processual.

Com efeito, se o interesse processual é diretamente ligado à ideia de utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional, conforme preleciona Daniel Amorim (In “Manual de Direito Processual Civil, Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 74).

Diante do exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil vigente.”

Irresignado com a sentença que extinguiu o feito, o estado do Pará interpôs recurso de apelação. Em suas razões (Id. 13645830), o apelante, após breve resumo dos fatos, pugna pela reforma da sentença do Juízo
a quo,
para que seja determinado a total anulação da sentença guerreada e o restabelecimento do andamento processual.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no id 13645833.

Os autos foram encaminhados para análise conclusiva da Procuradoria de Justiça, que deixou de intervir nos autos em observância a Recomendação Nº 34, de 05 de abril de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Tem-se que a insurgência do apelante é em relação à sentença do juízo de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Em suas razões recursais, o apelante discorda da deliberação do magistrado
“a quo”
aduzindo que não houve sua intimação pessoal para que, no prazo de 5 dias, promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

Pois bem.

No caso concreto, verifico que a presente ação executiva foi ajuizada em 04 de maio de 2016, com despacho inicial proferido em 16 de maio de 2016 (ID 13645824).

O executado foi devidamente intimado, conforme id 13645824, pág. 5, no entanto, não se manifestou no feito.

O Juízo
a quo
determinou a intimação do exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito. (id 13645824)

Em 12 de janeiro de 2022, foi acostado nos autos o documento de id 13645826, certificando que não houve manifestação do exequente.

Em consequência disso, o processo foi sentenciado, em 12/07/2022, sendo o feito extinto sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC. (ID 13645827)

De acordo com o art. 485, III e § 1°, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, não promovendo os autos e as diligências que lhe competir,
devendo ser intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Desse modo, deveria ter sido realizada a intimação pessoal do exequente, ora apelante, para praticar ato necessário ao andamento do processo, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC, o que não ocorreu.

Sobre o tema, Fredie Didier Jr ensina:

“Pode o magistrado determinar a extinção do processo, sem análise do mérito, quando o autor, por não promover os atos ou diligências que lhe cabem, abandonar a causa por mais de trinta dias (art. 485, III, CPC). À semelhança do que ocorre na situação em que ambas as partes abandonam o processo,
deve o magistrado, antes de extingui-lo, e sob pena de nulidade da sentença, determinar a intimação pessoal do autor
para que, em cinco dias
,
diligencie o cumprimento da providência que lhe cabe
(art. 485, § 1º, CPC). [...] (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 17. Ed., -Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 714-715).”

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO DE CARTA PRECATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485. III DO NCPC). NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO OBSERVÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. É dever da parte autora efetuar o pagamento de despesas processuais, tais como o preparo de carta precatória. O transcurso do prazo fixado pelo juízo sem que haja o pagamento das custas processuais necessárias ao cumprimento do ato deprecado enseja, em tese, a extinção do
feito
, por
abandono
da causa, dada a inércia da parte em promover os atos e diligências que lhe competiam por mais de 30 (trinta) dias. 2.
Frise-se, no entanto, que neste caso, é necessária a intimação pessoal da parte autora, a fim de que possa suprir a falta, cumprindo a diligência que lhe incumbe, conforme determina o § 1º do art. 485 do NCPC. Mostra-se incabível, assim, a extinção do processo antes de intimar pessoalmente a parte autora
para providenciar o regular prosseguimento do
feito
, por meio do recolhimento das despesas necessárias ao cumprimento da Carta Precatória. 3. Apelação da Caixa Econômica Federal provida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do
feito
.”

(
TRF
-1 - AC: 10001814420184013700, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 17/06/2020, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 07/07/2020)

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento da ação.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 07/08/2023